Tribunal: STF
Processo: ARE 755495
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Pensão especial. Controvérsia decidida com base na legislação local (Lei Complementar 69/1990 do Estado do Rio de Janeiro). Óbice do Enunciado 280 da Súmula do STF. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.